Tribunal: TJSP
Processo: 1020336-62.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de procedência – Negativa de fornecimento de medicamento denominado "Lenalidomida (revlimid)", associado ao "Daratumumabe" e "Decadron", a paciente diagnosticado com mieloma múltiplo 1, câncer de um tipo de células da medula óssea, com progressão da doença mesmo após tratamento, com de fármacos dos

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de fazer – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de procedência – Negativa de fornecimento de medicamento denominado "Lenalidomida (revlimid)", associado ao "Daratumumabe" e "Decadron", a paciente diagnosticado com mieloma múltiplo 1, câncer de um tipo de células da medula óssea, com progressão da doença mesmo após tratamento, com de fármacos dos quais fazia uso, mas sem avanço, sob as alegações de restrição contratual; que o medicamento não consta do rol da ANS; que seu negativa encontra respaldo no artigo 10, VI, da Lei no 9656/98, pois se trata de medicamento para tratamento domiciliar; que a cláusula contratual que limita à cobertura mínima em nada fere o CDC; que se cuida de tratamento eletivo e que os Enunciados 21, 23 e 36, recomendam considerar o rol da ANS – Abusividade que deve ser reconhecida, pois negar-se tal cobertura, implicaria na negativa da própria finalidade do contrato – cautela que tem a vem com a própria dignidade humana e o quanto dela resulta, no tocante ao convencionado – Sentença mantida – Recurso desprovido.